Tribunal: STF
Processo: RE 1428381
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PENDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 770.149-RG, decidiu pela possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor do Município, mesmo se a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. O acórdão recorrido está alinhado a este entendimento. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo, em face de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional (RE 1.309.040-AgR-segundo, sob a minha relatoria).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.